Tribunal: TJBA
Processo: 8048141-59.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048141-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIR SILVA SANTOS Advogado(s): KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PEDIDO PREJUDICADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. MILITAR EM INATIVIDADE. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. DIREITO À EXTENSÃO POR FORÇA DA PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048141-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VALMIR SILVA SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e as prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos da Impetrante com a incorporação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, pagando, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e, com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator